Tribunal: TJBA
Processo: 8177975-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8177975-49.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8177975-49.2023.8.05.0001 APELANTE: REINALDO PINTO DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: CAMILA BERENGUER SANTANA APELANTE: HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS SILVA ADVOGADA: ALINE HELI BRITO MACHADO DA SILVA (OAB/BA 71637) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUIZ ESTÁCIO LOPES DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA, RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO POR HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA E ALTERADO O REGIME. RECURSO INTERPOSTO POR REINALDO PINTO DOS SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença pela qual os réus Reinaldo Pinto dos Santos e Henrique Gabriel dos Santos Silva foram condenados pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/2003), sendo-lhes fixadas as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto, bem como concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo bem como estabelecer se os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova; (ii) analisar se a conduta dos apelantes é atípica; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do redutor legal contido no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo restaram comprovadas pelas provas colhidas nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e auto de exibição e apreensão. O carregador recolhido na abordagem combina perfeitamente à pistola entregue no dia seguinte pelo motorista do aplicativo, evidenciando que ambos integram o mesmo conjunto armamentício o que confirma o nexo entre os fatos. 4. Os depoimentos dos policiais militares são válidos como meio de prova, desde que corroborados por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla; basta a prática de um dos verbos do tipo para a sua consumação. O porte ou a posse de arma de fogo com numeração suprimida configura delito de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetivo risco ou de uso em violência. Apreensão do carregador e compatibilidade com a pistola confirmam a prática típica. A conduta dos apelantes se amolda perfeitamente aos tipos penais previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/2003, configurando perigo à sociedade e lesividade à incolumidade pública. 6. Comprovado que o agente contava menos de 21(vinte e um) anos de idade na data do fato, impõe-se, ainda que de ofício, o reconhecimento da atenuante prevista no art.65,I, do Código Penal 7. Aplicado pelo Juízo de primeiro grau, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº11.343/2006, inexiste interesse recursal quanto a esse ponto, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse aspecto. 8. O réu Henrique Gabriel dos Santos Silva foi preso em flagrante no dia 10/11/2023, sendo essa prisão convertida em preventiva, e foi solto após sentença, com o cumprimento do Alvará de Soltura em 22/10/2024, tendo permanecido preso provisoriamente por exatos 11 meses e 12 dias. Assim, a detração da pena, para fins do art. 387, §2º, do CPP, se afigura relevante por implicar a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal imposta, motivo pelo qual deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação interposto por Henrique Gabriel dos Santos Silva parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, sendo, de ofício, redimensionada a pena e alterado o regime. Recurso de Apelação interposto por Reinaldo Pinto dos Santos conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8177975-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes Henrique Gabriel dos Santos Silva e Reinaldo Pinto dos Santos, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto por Henrique Gabriel dos Santos Silva; na parte conhecida, negar-lhe provimento; de ofício, redimensionar a pena e alterar o regime; bem como conhecer do recurso de apelação interposto por Reinaldo Pinto dos Santos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8177975-49.2023.8.05.0001